Tribunal: STF
Processo: ARE 1374552
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA RG Nº 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ. NULIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO VERIFICADA. 



    PRELIMINARES. 



    DECRETO-LEI Nº 201/67 RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    O presente caso trata de matéria cuja competência legislativa é privativa da União - art. 22, I, CF. 



    O Eg. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou pela recepção do Decreto -Lei 201/67 pela Constituição de 1988, não havendo falar em ausência de poderes da Câmara de Vereadores para processar e julgar a denúncia formulada contra a Prefeita e Vice -Prefeito, ora apelantes. 



    COMISSÃO PROCESSANTE TRANSFORMADA EM COMISSÃO ACUSATÓRIA. 



    O artigo 5° do Decreto-Lei 201/67 estabelece o rito do processo de cassação. Conforme consta do Relatório da Comissão Processante Legislativa, foram observadas todas as formalidades legais na condução do processo. Como a Comissão deliberou pelo prosseguimento do processo de cassação, passou de imediato à instrução com a oitiva de testemunhas e produção das provas requeridas. Os denunciados apresentaram defesa prévia, bem como razões finais, ou seja, foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    VÍCIO FORMAL DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - SESSÃO DE JULGAMENTO FUNCIONOU COM 15 VEREADORES. 



    O Eg. Superior Tribunal de Justiça reconhece a suspeição do Presidente da Câmara Municipal unicamente por ocasião da votação final no processo de cassação. 



    O Presidente da Câmara Municipal cumpriu a determinação judicial, porque se limitou a dar sequência ao procedimento legal estabelecido nos incisos V e VI do art. 5° do Decreto-Lei n. 201/67. Concluída a defesa, nos termos do inciso VI, antes de dar início às votações nominais das infrações articuladas na denúncia, o Presidente passou a condução dos trabalhos a outro Vereador. 



    MÉRITO. 



    Os demandantes ingressaram com ação objetivando a ‘anulação do ato legislativo/administrativo que cassou os seus mandatos’. 



    Da análise de todo o processado, não se contata nenhuma flagrante ilegalidade no processo de cassação dos mandatos dos autores. 



    Trata-se, ademais, de um julgamento perpetrado pela Câmara de Vereadores com contornos político -administrativos, cuja decisão de mérito é insuscetível de reexame por esta Corte. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. 



    APELO DESPROVIDO.” (e-doc. 16, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 19).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação aos arts. 1º, parágrafo único, 5º, incs. XXXV, XXXVII, XLI, LIII, e LV, 14, 15 e 93, inc. IX, da Constituição da República e ao art. 8º, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica, ao argumento de que “a decisão expressa pelo acórdão fere o devido processo legal, já que não observada a natureza jurídica do quórum, que é autêntico pressuposto de validade do ato colegial, quer quanto à instalação da sessão, quer quanto à deliberação e votação" (e-doc. 21, p. 19). 



    3.1. Pedem “o total provimento ao presente Recurso, para reconhecer infração ao devido processo legal, inobservância dos incisos XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal e, por conseguinte, a reforma da decisão recorrida para julgar procedentes os pleitos da Petição Inicial ou, ao menos, cassar o acórdão recorrido para que seja realizado novo julgamento do feito” (e-doc. 21, p. 28). 



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência dos enunciados nº 282, nº 284 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e pela incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 23, p. 12-15).



    5. Os agravantes alegam que “restou-se claramente demonstrado os dispositivos legais federais violados, tais como o art. 7º, IV e XIII, da CF/88” (e-doc. 10, p. 10).



    5.1. Sustentam que, “ainda que não mencionado os incisos XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal, bem como o art. 8º, item 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), o fato concreto é que a matéria foi decidida na decisão que entendeu não existir ilegalidade, portanto, a imparcialidade do voto do vereador Presidente impedido foi resolvida pela decisão, que ao fim e ao cabo, entendeu por não violado as disposições constitucionais invocadas, em que pese não mencioná-las” (e-doc. 25, p. 10).



    5.2. Alegam que “o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional. Dispõem o art. 5º, XXXVII, LIII, LV, art. 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 8º, item 1, do Pacto de San José da Costa Rica. (...) Pela análise da fundamentação do Recurso Extraordinário é nítida a violação às garantias constitucionais retro, representando fundamento jurídico suficiente para dar seguimento ao referido recurso, sobretudo, porque afundamentação permite AMPLA compreensão da controvérsia debatida nos autos e objeto recursal, o que impossibilita a aplicação do verbete da Súmula n.° 284 deste Supremo Tribunal Federal. De outra parte, o entendimento da decisão recorrida que foi pela inexistência de repercussão geral sobre a matéria, utilizando como fundamento o decidido no ARE 78.371-RG/MT, tema da Súmula n.° 660 do STF, negando seguimento ao Extraordinário, em que pese referida decisão tratar-se de tema distinto daquele tratado no RE interposto pelos ora agravantes” (e-doc. 25, p. 11-).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O caso é de negativa de provimento ao recurso.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral), concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Ademais, observa-se que os arts. 1º, parágrafo único, 5º, incs. XXXV, XXXVII, XLI, LIII, e LV, 14, 15 e 93, inc. IX, da Constituição da República e o art. 8º, item 1, do Pacto de São José da Costa Rica, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir. Ademais,possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 6). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    10. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator